Tribunal: CARF
Processo: 10880.674677/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674677/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.245 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. CSLL.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de CSLL incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
CSLL-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em
observância ao regime de competência. No caso de o valor apurado de CSLL,
após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo
de CSLL, este sim, passível de compensação em período diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 015242286, emitido em 03/01/2012, referente ao crédito de saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674677/2011-35
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674677/2011-35

negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2006, no valor de R$ 611.216,68, e sua
utilização para quitação por compensação de débitos apurados pelo contribuinte (fls. 6 e 9/11).
A análise do direito creditório foi realizada a partir do detalhamento das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP no 42847.25762.310707.1.2.03-4008. De
acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido parcialmente (R$ 534.716,84) foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual se concluiu pela não homologação de parte das compensações declaradas e inexistência
de saldo remanescente a ser restituído.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foram assim
confirmadas:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, chegou-se ao seguinte
resultado:
 Somatório parcelas composição crédito confirmadas .... R$ 609.251,25
(-) CSLL devida ................................................................... .R$ 74.534,41
(=) Crédito reconhecido ...................................................... ..R$ 534.716,84

O valor do crédito reconhecido é inferior ao informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ/2007), R$ 685.751,09.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:
Tabela 01

Tabela 02
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674677/2011-35

Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação Complementar”
consta que documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 16306.720937/2011-61, fls. 2 a 43, e podem ser consultados na Delegacia da Receita
Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 14/01/2012, conforme documento de fl.
8, o sujeito passivo protocolou, em 14/02/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 12 a
16 e documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Quanto às parcelas não confirmadas no despacho decisório, assim se pronuncia:
a) Conforme consta do referido Despacho Decisório, a Receita Federal do Brasil
não reconhece as parcelas de CSLL - estimativas, compensadas referente aos
meses de março de 2006, no valor de R$ 35.372,24 e de maio de 2006, no valor de RS
6.403,15, perfazendo-se um valor total original de R$ 41.775,39, pagas através de
Declaração de Compensação, conforme processo n° 27881.38805.301106.1.3.01-
8308, processo esse que se encontra com o status de "EM ANÁLISE",
O crédito utilizado na respectiva Declaração de Compensação, refere-se ao
Processo de Ressarcimento de IPI n° 06012.11650.141003.1.1.01-0809, que também,
no presente momento, encontra-se com o status de "EM ANALISE" pela Receita
Federal Brasil. Dessa forma, não procede o não reconhecimento do referido crédito de
R$ 41.775,33, pois os mesmos encontram-se pendentes de reconhecimento do crédito
e homologação, conforme extratos emitidos no site da RFB (Does, n° 04 e OS anexo).

b) Também consta do referido Despacho Decisório o não reconhecimento dos
créditos oriundos da Contribuição Social Retida na Fonte pela fonte pagadora
pertencente ao CNPJ n° 26,461.599/0001-80, no valor de R$ 34.724,45 utilizado no
ano de 2006, para o que, merece reconsideração, tendo em vista que esse crédito
originou-se de Contribuição Social Retida na Fonte nos anos de 2004 e 2005, e
que não foram utilizados nos respectivos períodos, nem, tampouco, objeto de
Pedido de Restituição, Dessa forma, conforme se observa dos Comprovantes de
Rendimento Anual - Ano Calendário de 2004 e 2005, (Does. N° 07, 08, 11 e 12
anexo), temos:
Ano de 2004:

(+) Créditos Retidos na Fonte:
R$
9.019,04
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674677/2011-35

( -) Compensação efetuada no período ( D1PJ)
R$
-
Ano de 2005

(-) Créditos Retidos na Fonte:

37.010,82
( -) Compensação efetuada no período (D1PJ):

11.330,55
(=) Saldo dos Créditos não compensados em 31/12/2005

34.699,31

Em sessão de 25 de julho de 2019 a DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, validando as compensações de estimativas via
DCOMP no valor total de R$ 41.775,39, antes glosados pelo despacho decisório (tabela 02),
reconhecendo crédito de CSLL adicional neste mesmo valor.
No entanto, mantiveram a glosa dos valores de retenção (tabela 01 acima) pela
falta de documentação comprobatória sob a alegação de que estas retenções glosadas se referiam
em verdade à valores retidos nos anos de 2004 e 2005, e devem estar computadas no período de
apuração respectivo:
“A interpretação da legislação conduz à admissão de um único procedimento: o
aproveitamento da retenção, caracterizada como antecipação, deve ocorrer no período
em que foi realizada, em data anterior à consolidação do fato gerador do tributo
correspondente. Caso contrário, estaríamos diante da absurda hipótese de uma
antecipação ser posterior à apuração do tributo. Ora, antecipação, a própria palavra
deixa evidente, é antes.
Portanto, em relação à retenção na fonte não confirmada no despacho decisório
deve ser mantida a decisão da autoridade fiscal, coerente com as retenções
comprovadas em favor da interessada para o ano de 2006”.

O saldo negativo ao final do julgamento somou o montante de R$576.492,23
(R$534.716,84 (despacho decisório) + R$41.775,39 (DRJ)), restando pendentes ainda
R$34.724,45.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.110), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa o argumento de que o montante de CSLL no valor de R$ 34.724,45, não
confirmado no despacho decisório se refere à retenções dos anos de 2004 e 2005. Para tanto,
apresenta cálculos que demonstrariam as sobras de retenção destes anos-calendário:
“Portanto, conforme demonstrado, observa-se a transferência do saldo de
31/12/2005 de R$ 34.699,31 para o ano de 2006, que, somados aos créditos retidos no
ano de 2006, conforme Comprovantes de Rendimento Anual - Ano Calendário 2006,
(Docs no15, 16, 18 e 19 anexos), perfazem”
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674677/2011-35

Prossegue, afirmando que “a própria legislação transcrita pelo r. Julgador não
levam à conclusão alcançada pelo mesmo, de que o aproveitamento das retenções deva ocorrer
antes da consolidação do fato gerador”.
Em seguida, passa a discorrer sobre um erro na cobrança do débito não
homologado, descrito no despacho decisório no valor de R$ 187.634,78:

“Conforme consta do Despacho Decisório no 015242286, a Receita Federal do
Brasil, equivocadamente não enxerga esse terceiro Perdcomp de Compensação No
20677.98264.310308.1.3.03-0562, transmitido em 31/03/2008 – com destaque dos
Juros e Multas e calcula juros e multas sobre o segundo Perdcomp de Compensação
No39650.09633.310308.1.3.03-0188 no valor de R$ 652.635,87, que utilizou como
crédito
o
Saldo
Negativo
CSLL
de
2.006,
Processo
de
Crédito:
42847.25762.310707.1.2.03-4008, justamente o processo de restituição em questão
que foi objeto de análise e reconhecido parcialmente, que por tal ação pelo auditora da
Receita Federal do Brasil em fazer esses cálculos indevidamente, acaba consumindo
os nossos créditos nesse processo, onde passamos a ser devedores nesse processo pelo
valor principal de R$ 187.634,78, conforme demonstrado no Detalhamento das
Compensações e Valores Devedores no próprio Despacho Decisório no 015242286.
Conclui-se, portanto, conforme demonstrado e atestado através dos documentos
ora anexos, que o Saldo Negativo da CSLL em 31/12/2006 é de R$ 611.191,54, e não
de R$ 534.716,84 como reconhecido pela Receita Federal do Brasil, merecendo assim
seja homologado totalmente a compensação declarada no PED/DCOMP no
39650.09633.310308.1.3.03-0188, transmitida em 31/03/2008, tendo em vista o
PER/DCOMP de Restituição no 42847.25762.310707.1.2.03- 4008, possuir saldo com
correção da Selic suficiente para a compensação, bem como pelo equívoco de
cobrança de juros e multas tornando-se assim nula a cobrança do valor principal de R$
187.634,78.”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674677/2011-35

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente repete o argumento de que a parcela informada a título de retenções
de CSLL se refere à anos calendários anteriores, sendo possível seu aproveitamento pois não
foram objeto de aproveitamento e nem pedido de restituição.
Não assiste razão à recorrente neste ponto. A legislação vinculou a CSLL à
legislação referente ao Imposto de renda de pessoa jurídica1. A lei 8.981/1995 (link), no seu
artigo 25 prescreve que os rendimentos das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.” 2
O então vigente Decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescrevia que o imposto
de renda devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas
correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

1 LEI No 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.:
Art. 38. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas
normas de pagamento estabelecidas por esta lei para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantida a base de
cálculo e alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674677/2011-35

A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do tributo
(IRPJ/CSLL). O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o tributo devido e a
soma de todos os pagamentos ocorridos, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte.
Quem paga um débito, e retenção de CSLL é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação imposta pela
legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes pagadoras). A retenção na fonte
apenas um simples adimplemento de uma obrigação tributária, que nasceu com o fato gerador.
E como bem observado pela recorrente, este é o entendimento da jurisprudência
administrativa, da qual o acórdão abaixo é apenas um exemplo:

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

Portanto, mantenho o Acórdão recorridos nos seus termos, pois as alegadas
retenções, se de fato ocorridas nos anos 2004 e 2005 devem ser computadas nos seus respectivos
ano-calendário.
Da alegação de erro na cobrança
Não vislumbramos qualquer erro no montante do débito não homologado, tal
como alegado na e-fls. 115/116.
A recorrente alega que pagou a estimativa de IRPJ de dezembro de 2007 no valor
de R$924.448,71 por meio de três DCOMPs, abaixo relacionadas:
DCOMP
VALOR COMPENSADO
11099.87053.310308.1.3.02-5404
R$30.492,43
39650.09633.310308.1.3.03-0188
R$652.635,87
20677.98264.310308.1.3.03-0562
R$241.320,41
R$924.448,71

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.245 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674677/2011-35

Afirma que a última DCOMP 20677.98264.310308.1.3.03-0562 teria utilizado
crédito reconhecido na DCOMP 27103.10644.310308.1.2.03-6416 (e-fls. 329) e que a RFB não
teria considerado este fato, consumindo indevidamente os créditos.
Sem razão a recorrente. O relatório Detalhamento da Compensação” de e-fls. 11
demonstra que o crédito até então reconhecido (R$ 534.716,84) foi apropriado às duas
compensações informadas, e dentre as quais, a parcela de débito estimativa de R$ 652.635,87. A
39650.09633.310308.1.3.03-0188 tratou apenas da parcela de R$ 652.635,87.
E após o julgamento pela DRJ, que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, a
unidade de origem da RFB atualizou os sistema de cobrança, reduzindo o débito não
homologado para R$ 148.477,25 (e-fls. 302).
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital